Tribunal: STF
Processo: RHC 59488
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO-CRIME - ALEGAÇÕES FINAIS.
NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 500 DO CPP, CABE AO DEFENSOR
PRODUZIR TODAS AS SUAS ALEGAÇÕES, SEJA QUANTO A PRELIMINARES, QUER
QUANTO AO MÉRITO, DADA A INCIDIBILIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.